Tribunal: TJPA
Processo: 0800554-65.2022.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800554-65.2022.8.14.0065

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: HIGOR LOPES

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCLASSIFICAÇÃO DE ROUBO PARA FURTO SIMPLES. AUSÊNCIA DE GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA REAL CONTRA A VÍTIMA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público estadual contra sentença que desclassificou o crime imputado ao acusado Higor Lopes, de roubo (art. 157, caput, do CP) para furto simples (art. 155, caput, do CP), condenando-o à pena de 01 ano e 06 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos. A insurgência cinge-se ao pleito de reconhecimento da prática de roubo, sob a alegação de existência de grave ameaça ou violência contra a vítima Maria das Graças Oliveira Nunes Rezende.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a subtração de bens praticada pelo réu contra a vítima configura crime de roubo, em razão de violência ou grave ameaça, ou se a conduta se subsume corretamente ao tipo penal de furto simples, por ausência de tais elementares.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conjunto probatório não comprova o emprego de violência ou grave ameaça contra a vítima.

4. A própria vítima relatou não ter havido uso de arma, gestos agressivos, lesão ou ameaça concreta, afirmando que não se sentiu ameaçada, embora assustada com a situação.

5. A expressão verbal utilizada (“é um assalto, fica quieta”), isoladamente, sem carga intimidadora concreta ou meios de coação, não configura grave ameaça penalmente relevante.

6. A ação foi súbita, sem resistência da vítima, que estava sentada e foi abordada por trás, tendo seus bens retirados de forma rápida e sem contato físico violento.

7. Diante da ausência de elementos objetivos de intimidação ou coação, a sentença que reconheceu a prática de furto simples deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A retirada súbita de bens da vítima, desacompanhada de violência física ou grave ameaça real, subsume-se ao tipo penal do furto simples, ainda que a subtração se dê em contato direto com a vítima.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 155, caput, e 157, caput.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, Apelação Criminal 1.0000.22.203580-0/001, Rel. Desª Beatriz Pinheiro Caires, j. 17.11.2022; TJSP, Apelação Criminal 1502621-17.2025.8.26.0228, Rel. Desª Claudia Fonseca Fanucchi, j. 02.07.2025.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias 29 de janeiro a 05 de fevereiro do ano de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 29 de janeiro de 2026.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

O
Ministério Público do Estado do Pará
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Xinguara/PA, que, julgando parcialmente procedente a denúncia e, com arrimo no art. 386, inciso V, do CPPB, absolveu o réu
HIGOR LOPES
da acusação da prática do tipo penal inserto no
art. 157, §2º, inciso II c/c §2°- A
, do CPB, supostamente perpetrado contra a vítima Aparecido Rodrigues Silvestre; e, ainda,
desclassificou a conduta criminosa atribuída ao acusado,
da então capitulada no art. 157,
caput
, do CPB, para o tipo penal descrito no
art. 155,
caput
, do referido Diploma Legal
, no que tange à vítima Maria das Graças Oliveira Nunes Rezende, com conseguinte cominação da reprimenda de
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão,
a ser cumprida em regime inicial aberto, e 30 (trinta) dias-multa, com suspensão da pena privativa de liberdade por restritivas de direito de prestação de serviços à comunidade e de prestação pecuniária no valor de 05 (cinco) salários-mínimos, a serem revestidos em favor da vítima.

Narra a
preambular acusatória
(ID 29316902), que no dia 22 de fevereiro de 2022, HIGOR LOPES, de forma consciente e voluntária, teria praticado dois roubos distintos na cidade de Xinguara, Estado do Pará. Descreve que o primeiro fato ocorreu por volta das três horas da madrugada, na Rua 03, Bairro Novo Horizonte, quando a vítima APARECIDO RODRIGUES SILVESTRE se preparava para iniciar a venda de lanches. Segundo a narrativa ministerial, HIGOR, acompanhado de outro indivíduo não identificado, aproximou-se da vítima em uma motocicleta, anunciou o assalto com o uso de arma de fogo e subtraiu-lhe um aparelho celular Samsung A10S e uma carteira contendo diversos documentos pessoais. Após a ação, os assaltantes teriam fugido em direção à rodoviária da cidade.

Acrescenta que, horas depois, já por volta das sete da manhã do mesmo dia, HIGOR teria abordado uma segunda vítima, MARIA DAS GRAÇAS OLIVEIRA NUNES REZENDE, que se encontrava sentada em frente à Promotoria de Justiça de Xinguara. Segundo a denúncia, ele se aproximou, anunciou o assalto, arrancou de suas mãos um celular LG e uma bolsa com documentos, e fugiu em seguida. Ambos os crimes foram captados por câmeras de segurança localizadas nas proximidades da Promotoria, e o acusado foi posteriormente identificado e reconhecido pelas vítimas como o autor das subtrações.

Com base nesses fatos, o Ministério Público denunciou HIGOR LOPES por dois crimes de roubo, sendo um qualificado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, e o outro em sua forma simples, apontando ainda a existência de continuidade delitiva entre os delitos.

No curso da instrução processual, o Ministério Público pugnou pela absolvição do réu em relação ao crime praticado contra APARECIDO RODRIGUES SILVESTRE, ao passo que manteve a acusação de roubo quanto ao fato ocorrido contra MARIA DAS GRAÇAS.

Em
razões recursais
(ID 29316969) o
Parquet
estadual interpõe o presente recurso de apelação exclusivamente em face da
desclassificação promovida na sentença
, pelo que requer a reforma da decisão para que seja reconhecida a prática do crime de roubo consumado contra a vítima MARIA DAS GRAÇAS OLIVEIRA NUNES REZENDE, com a consequente condenação do acusado nos termos da denúncia. Sustenta que os elementos probatórios constantes dos autos, especialmente o depoimento da vítima e a gravação das câmeras de segurança, demonstram de forma inequívoca o emprego de violência física pelo réu para subtrair os bens, o que inviabilizaria o enquadramento típico como furto.

Roga pelo conhecimento e provimento do recurso manejado.

Em
contrarrazões
(ID 29316985), a DEFENSORIA PÚBLICA defende a adequação técnica e jurídica da sentença de primeiro grau, de vez que a ausente qualquer instrumento ou meio idôneo a configurar ameaça real, bem como a inexistência de agressão física. Salienta que a conduta atribuída ao acusado restringiu-se à subtração repentina dos bens da vítima, sem que houvesse resistência ou ocorrência de lesão. Argumenta, ademais, que o mero temor subjetivo não se equipara à grave ameaça exigida pelo tipo penal do roubo, inexistindo nos autos elementos probatórios capazes de infirmar a adequada subsunção jurídica promovida pela sentença.

Assim, requer o conhecimento e o improvimento da insurgência ministerial.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado

pelo
Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa,
pronuncia-se pelo conhecimento e provimento do apelo ministerial,
“para condenar o apelado HIGOR LOPES, nas sanções punitivas do artigo 157, ‘caput’, do Código Penal, em face da vítima MARIA DAS GRAÇAS NUNES REZENDE.”

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Trata-se de apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ contra sentença que
desclassificou a imputação do art. 157,
caput
, do Código Penal
, para
furto simples (art. 155, caput, do CP)
, condenando o réu HIGOR LOPES à pena de
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, em regime aberto
, com substituição por penas restritivas de direitos. A insurgência ministerial cinge-se à alegada ocorrência de
violência física suficiente
para configurar roubo, requerendo o
restabelecimento da tipificação originária
.

Pois bem. De início, cumpre destacar que a matéria devolvida à instância recursal restringe-se à subsunção jurídica dos fatos incontroversos. A materialidade e a autoria estão estabelecidas, e não são objeto de controvérsia. O ponto nodal da controvérsia consiste em saber se a conduta do réu configura roubo, por envolver violência ou grave ameaça, ou furto simples, por ausência de tais elementos.

A sentença ora recorrida foi proferida oralmente em audiência, pelo MM. Juiz HUDSON DOS SANTOS NUNES, com
fundamentação clara, objetiva e compatível com os elementos constantes dos autos
. Consoante registrado no ID 29316958, o julgador de origem acolheu em parte o pedido formulado pelo Ministério Público, para condenar o réu por furto, pois entende a violência emprega contra a coisa e não contra a pessoa não caracteriza a elementar do art. 157, do CPB. Além disso, considerou que a suposta ameaça não foi grave ao ponto de configurar a elementar do crime em questão, que exige grave e não simples ameaça. Ressaltou que, no caso, indagada várias vezes, a vítima foi expressa em dizer, que embora tenha restado assustada, não se sentiu ameaçada. Reportou-se ao vídeo com as imagens do fato criminoso, de onde extrai que a ação se deu de forma ligeira, e naquele momento não foi possível o desenrolar de atos ensejadores de elevado temor.

É cediço que, na maioria dos casos, o mero anúncio de roubo, a depender das circunstâncias fáticas e da forma como é realizado,
pode ser suficiente para caracterizar a grave ameaça
exigida como elementar do tipo penal do art. 157 do Código Penal. Entretanto,
no caso em apreço
, observa-se que
não há nos autos elementos probatórios que demonstrem que o recorrido tenha proferido palavras ou realizado gestos que exprimissem violência ou intimidação grave e real dirigida à pessoa da vítima
.

Referida conclusão é corroborada pelo próprio
depoimento da vítima MARIA DAS GRAÇAS OLIVEIRA NUNES REZENDE
, prestado em juízo, nos seguintes termos:

“Estava em frente ao Ministério Público, seu local de trabalho, por volta das 07h30min da manhã, de posse de um celular e de uma bolsa de documentos. Estava sentada, assistindo vídeo no celular, instante em que o acusado chegou de moto, mas não lhe apontou arma, e disse para ficar quieta, pois era um assalto. O réu puxou seu celular e a bolsa que estava do seu lado. Estava de costas e o réu chegou por trás. Que o ato foi gravo por câmera de segurança. Só teve a bolsa recuperada, o celular não. Que não se machucou durante a abordagem. O réu não se utilizou de violência ou grave ameaça, apenas tomou o celular de sua mão e a bolsa e disse que era um assalto e ordenou que ficasse quieta. Ficou nervosa e assustada na ocasião. O celular foi puxado de sua mão, sem que pudesse ter reação. O réu não fez menção de estar armado. O acusado disse que era assalto, mas não entendeu isso como ameaça.”

Tais declarações, de forma inequívoca,
afastam os elementos essenciais à configuração do tipo penal do roubo
. Dessarte, a violência ou grave ameaça deve ser
efetiva, objetiva e dirigida à pessoa da vítima
, o que não se verifica no caso dos autos. A expressão “
é um assalto, fica quieta
”
não se revestiu de carga intimidatória suficiente para tolher a liberdade de resistência da vítima
, sobretudo porque ausente qualquer indício de arma, gesto ameaçador ou violência física.

Ademais, a
própria vítima
reconhece que o ato foi repentino e não interpretou a fala como ameaçadora. A
coação psicológica leve, não acompanhada de elementos objetivos de intimidação
, não é idônea à configuração da grave ameaça penalmente relevante.

O arrebatamento dos bens ocorreu de forma
rápida, inesperada e sem o emprego de força física dirigida à pessoa da vítima
, limitando-se o agente a
retirar o aparelho celular da mão da ofendida e puxar a bolsa que se encontrava ao seu lado
, sem qualquer gesto agressivo, sem luta corporal, sem resistência e sem produção de lesões. A vítima encontrava-se sentada, de costas, e relatou de forma expressa que
não houve contato físico violento
, tampouco ação capaz de gerar risco à sua integridade corporal, afirmando, inclusive, que
não se sentiu ameaçada
, apesar do susto momentâneo.

Nesse contexto fático específico, a subtração dos bens, embora tenha ocorrido em contato imediato com a vítima,
não extrapolou o âmbito da violência dirigida à coisa
, inexistindo emprego de força contra o corpo da ofendida ou atuação apta a tolher sua capacidade de resistência por meio de coação física ou psicológica intensa. A conduta descrita, de retirada abrupta do celular e da bolsa, sem exibição de arma, sem ameaça concreta e sem imposição de força sobre a vítima,
não alcança o grau de violência ou grave ameaça exigido pelo art. 157 do Código Penal
, subsumindo-se adequadamente ao tipo do furto, conforme reconhecido pelo juízo de origem.

Assim, à luz das particularidades do caso e das próprias declarações da vítima, o arrebatamento verificado nos autos
não se reveste da gravidade típica do roubo
, mas se mantém no campo do furto, ainda que praticado de maneira súbita.

Nessa linha de raciocínio:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO CIRCUNSTANCIADO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO QUALIFICADO - ADMISSIBILIDADE - EXPRESSÃO DIRIGIDA À VÍTIMA NÃO CONFIGURADORA DE GRAVE AMEAÇA.

- Se a expressão "perdeu", dirigida pelo réu à vítima no momento do arrebatamento de seu aparelho celular, não configurou grave ameaça, por não traduzir promessa de mal físico ou moral, impõe-se a desclassificação do delito de roubo circunstanciado para o de furto qualificado. (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.22.203580-0/001, Relator(a): Des.(a) Beatriz Pinheiro Caires , 2ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 17/11/2022, publicação da súmula em 17/11/2022).”

“Furto – Recurso ministerial – Pretensão de condenação pelo crime de roubo – Inviabilidade – Elementares da violência ou grave ameaça contra a pessoa não comprovadas nos autos – Arrebatamento abrupto da coisa que não descaracteriza o furto – Precedentes - Sentença mantida – Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Criminal 1502621-17.2025.8.26.0228; Relator (a): Claudia Fonseca Fanucchi; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 32ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 02/07/2025; Data de Registro: 02/07/2025).”

Conclui-se, portanto, que a sentença prolatada, ao reconhecer o furto,
não se mostra arbitrária nem dissociada das provas colhidas em juízo
, devendo ser prestigiada à luz do princípio da livre apreciação da prova e da oralidade do processo penal. Em hipóteses como esta,
a palavra da vítima deve ser cotejada com sua percepção subjetiva do fato
, e não imposta contra sua própria declaração inequívoca de ausência de ameaça.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento,
para manutenção da sentença vergastada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 29 de janeiro de 2026.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 06/02/2026